Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DIFERENÇAS DE VALORES PAGOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E TERCEIRO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. Não se desconhecem os imprevistos próprios dos serviços desempenhados pela ré, como falta de materiais ou mão de obra. Todavia, para haver alteração das condições e termos do contrato, deve-se demonstrar – no caso concreto - o impacto econômico e financeiro, o que não restou comprovado por aquela (art. 373, II, do Código de Processo Civil-CPC).
4. A quantia desembolsada pela autora deve ser devolvida, de modo a não gerar o enriquecimento ilícito da empresa ré. Eventuais diferenças entre os valores pagos pela autora e os correspondentes ao percentual do serviço realizado serão apuradas e deduzidas em liquidação de sentença, como já consignado na decisão recorrida.
5. Em face do descumprimento do contrato, incide multa penal compensatória que realiza prefixação de perdas e danos e afasta, a princípio, indenização complementar, principalmente na ausência de demonstração de prejuízo.
6. É possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral (Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil). Todavia, como as pessoas jurídicas não possuem, ao contrário das pessoas naturais, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.). O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. No entanto, verificada circunstância que demonstre que a falta contratual violou direito da personalidade, como a honra, o nome, a imagem, por exemplo, a condenação é devida.
7. No caso, não houve violação a direito da personalidade da pessoa jurídica.
8. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido.
9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Honorários redistribuídos e majorados.